Tribunal: TJES
Processo: 5005890-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005890-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO CADETE DA SILVA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO (EDITAL Nº 001/2023/SEJUS). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO ATINGIR OS ÍNDICES MÍNIMOS EXIGIDOS NAS PROVAS DE CORRIDA E ABDOMINAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO HORÁRIO, LOCAL E METODOLOGIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023/SEJUS, destinado ao cargo de Inspetor Penitenciário, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação no Teste de Aptidão Física (TAF) e de convocação para novo exame, com prosseguimento nas demais etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições de aplicação do TAF – especialmente quanto ao horário de convocação, à pista de corrida e à contagem dos abdominais – configuraram ilegalidade apta a justificar a anulação da eliminação; (ii) estabelecer se o candidato tem direito à remarcação do TAF em razão de alegadas dificuldades pessoais e circunstâncias do teste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eliminação do candidato por não atingir os índices mínimos previstos no edital é ato administrativo vinculado, dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

4. O art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013 prevê expressamente a etapa de Teste de Aptidão Física para o ingresso no cargo, não havendo inconstitucionalidade na exigência.

5. O Edital nº 001/2023/SEJUS estabeleceu critérios objetivos e uniformes de avaliação, com cláusulas claras sobre horários, ausência de segunda chamada e condições meteorológicas, de modo a assegurar isonomia entre candidatos.

6. Alegações de prejuízo por realização do exame às 6h, pista areosa, ausência de alimentação prévia e uso de tatame não configuram ilegalidade, tratando-se de circunstâncias pessoais cujo ônus de planejamento recai sobre o candidato.

7. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 335) e do Superior Tribunal de Justiça veda a remarcação de TAF por circunstâncias pessoais, admitindo exceção apenas em hipóteses de gestação ou crença religiosa, não configuradas no caso.

8. Não demonstrada falha material na contagem ou na metragem da pista, subsiste a validade do resultado homologado pela banca, sob pena de quebra da isonomia.

9. A intervenção judicial em concursos públicos somente é admitida diante de ilegalidade, inconstitucionalidade ou abuso, inexistentes no caso concreto, de forma que o acolhimento da pretensão autoral implicaria em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em TAF por não atingir índices mínimos previstos em edital constitui ato vinculado e legítimo. 2. Circunstâncias pessoais, como horário do exame, jejum ou dificuldades de adaptação, não autorizam a remarcação de TAF, salvo previsão editalícia ou hipóteses excepcionais fixadas pelo STF. 3. O princípio da isonomia impede tratamento privilegiado a um candidato em detrimento dos demais, devendo prevalecer as regras editalícias objetivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Reginaldo
Cadete da Silva Júnior
contra a r. sentença (ID 14876810) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto
Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na invalidação de sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 e convocação para realização de novo teste de aptidão física, com a consequente participação nas demais etapas caso venha a ser aprovado.

De início, analiso a
preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, arguida pelo apelado IBADE em contrarrazões, na qual sustenta que as razões recursais constituem mera repetição dos argumentos expendidos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora se observe considerável similitude entre a peça recursal e a exordial, entendo que
a preliminar não merece prosperar
, pois o apelante, ao reiterar suas teses, contrapõe-se diretamente à conclusão de improcedência adotada pelo juízo de primeiro grau, manifestando seu inconformismo e buscando a reforma do julgado com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência tem mitigado o rigor formal quando é possível extrair das razões recursais a delimitação do inconformismo e o pedido de nova decisão.

Assim,
rejeito a preliminar
e ingresso no exame do mérito recursal.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, promovido pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) e regulado pelo Edital nº 01/2023, e, após ter sido aprovado nas provas objetiva e de redação do certame, foi desclassificado na etapa de Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter concluído todo o percurso de 2.400 (dois mil e quatrocentos metros) da prova de corrida no tempo máximo exigido de 12 (doze) minutos e conseguido completar 36 (trinta e seis) movimentos na prova de abdominal remador no período de 01 (um) minuto, razão pela qual foi eliminado do concurso após o indeferimento do seu recurso administrativo.

Por considerar que foi prejudicado pelas supostas irregularidades praticadas pelo IBADE na condução do TAF, principalmente diante do horário de convocação para início do exame, e que sua eliminação por não ter observado por pouco as exigências do edital seria desarrazoada, o apelante propôs ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que os requeridos apresentem a filmagem do seu TAF e seja convocado para realizar a fase seguinte do concurso (avaliação psicológica) até que possa refazer as provas de corrida e de abdominal remador e, caso aprovado, as demais fases, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo.

Com base no Tema Repercussão Geral nº 335 do Supremo Tribunal Federal e em razão de o apelante não ter logrado êxito em demonstrar que o horário do TAF, as condições climáticas e da pista a que foi exposto no dia de sua prova de corrida e de abdominal tenha sido capaz de prejudicar o seu desempenho a ponto de afrontar o princípio da isonomia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, conclusão esta que foi ratificada por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003042-36.2024.8.08.0000, e confirmada, em cognição exauriente, com a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão autora, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as condições de aplicação do TAF – notadamente o horário de convocação, as características do local de prova e a metodologia de avaliação – configuraram ilegalidade apta a justificar a anulação do ato de eliminação do candidato e a designação de um novo teste, à luz dos princípios da isonomia, razoabilidade e vinculação ao edital, questão esta que não é nova para este colendo órgão fracionário, que já teve a oportunidade, ainda que em cognição sumária, de confirmar a aparente legalidade do ato administrativo impugnado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003042-36.2024.8.08.0000.

Em que pese me sensibilize com a situação do apelante, que tem se esforçado para ingressar no serviço público e foi eliminado do certame para provimento do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário deste Estado por não ter conseguido completar a distância da prova de corrida e o número mínimo de repetições de abdominais exigidos pelo edital na etapa do TAF, o exame do caderno processual
não permite
aferir a
ilegalidade aventada na conduta daquela fase do concurso público pelos requeridos
.

Para ingresso no cargo efetivo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo,
há expressa previsão legal exigindo a
aprovação do candidato em
exame de
aptidão física
durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e previsão em edital, consoante se observa do disposto no art. 5º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013
1
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função.

Ainda que existam atribuições meramente administrativas, as peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo servidor que exerce o cargo de Inspetor Penitenciário no interior de unidade prisional (Anexo II da LCE nº 743/2013) exige aptidão física plena, de maneira que
não se revela
viável
a declaração de inconstitucionalidade da exigência de teste de aptidão física
no concurso público a que se submeteu o apelante, já que observado o disposto no art. 37,
caput
e incio I, da Constituição da República, impossibilitando que o recorrente seja submetido à fase seguinte de avaliação psicológica por não ter obtido resultado satisfatório na etapa antecedente que envolvia provas de corrida, barra e abdominal, em respeito aos postulados da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Partindo da presunção de constitucionalidade do art. 5º, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, o Edital nº 001/2023/SEJUS dispõe expressamente acerca do “Exame de Aptidão Física” em seu item 12
como etapa eliminatória do certame
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que deveriam ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente a respeito da forma de convocação e preparação dos candidatos, vejamos as principais disposições:

12.3. O Exame de Aptidão Física – TAF poderá ser realizado em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo a chamada por grupo: feminino e masculino, ambos em ordem alfabética.

12.3.1. Dependendo do número de candidatos a serem avaliados, a ordem alfabética poderá fazer com que alguns candidatos que contenham as letras iniciais do nome sendo as finais do alfabeto esperem por mais tempo para serem avaliados.

12.4.3.
Em hipótese alguma, haverá segunda chamada
, sendo automaticamente eliminados do Concurso Público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado.

12.4.4.
O candidato considerado faltoso ou inapto será eliminado do Concurso Público
.

12.5.
A preparação e o aquecimento para a realização dos exercícios são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do Concurso
.

12.6.1. Na execução dos exercícios, serão concedidas duas tentativas ao candidato, exceto para o exercício de Corrida de 12 minutos. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de, no mínimo, 5 (cinco) minutos.

12.6.1.1. Todos os exercícios são de realização obrigatória independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, considerando-se apto o candidato que atingir o desempenho mínimo indicado para cada exercício no subitem 12.7.

12.6.4. O Exame de Aptidão Física – TAF será realizado independentemente das condições meteorológicas.

12.7. Os exercícios físicos para a realização do Exame de Aptidão Física – TAF a ordem e os padrões de desempenho serão os seguintes: MASCULINO: Barra Fixa – 4 repetições; Abdominal remador – 36 repetições em 1min; Corrida de 12 minutos da distância de 2400 metros.

12.10. Recomenda-se que o candidato, para realização dos exercícios, tenha feito sua última refeição com uma antecedência mínima de 2 (duas) horas.

12.12.
Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado
.

12.13.1. O candidato para ser considerado APTO deverá realizar os exercícios dentro do tempo e das repetições/distâncias exigidas para os mesmos, conforme subitem 12.7, e obter o resultado APTO em todos os exercícios.

Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas ou com exigências distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função da área da segurança pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2023/SEJUS a serem atendidos na etapa de Teste de Aptidão Física, está a
prova
de
corrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) a ser concluíd
o

pelo candidato do sexo masculino
no tempo
máximo
de 12 (doze) minutos
e a prova de abdominal remador com a realização de 36 (trinta e seis) repetições no período máximo de 1 (um) minuto
, inexistindo espaço interpretativo para acolher a pretensão autoral que o resultado próximo do exigido pelo instrumento convocatório conferiria ao candidato o direito de realizar novo TAF com base nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

O candidato apelante tinha plena ciência que para ser considerado apto nas provas de corrida e de abdominal remador do TAF deveria, respectivamente, completar o percurso de 2400m (dois mil e quatrocentos metros) em até 12 (doze) minutos e realizar 36 (trinta e seis) repetições em até 1 (um) minuto, independentemente das condições climáticas e do horário em que iniciou o exercício (item 12.3, 12.6.4 e 12.12), até porque a convocação para o início de cada corrida foi feita com base na ordem de classificação do recorrente nas provas objetiva e de redação, inexistindo qualquer indício de prova que algum fator externo tenha prejudicado o seu resultado no teste.

O fato de os candidatos terem sido convocados para dar início aos exercícios em horários que variaram entre 6h (seis horas) e 9h (nove horas) da manhã não possui o condão de afrontas os postulados da razoabilidade, isonomia e legalidade, uma vez que todos se submeteram aos mesmos testes e foram convocados com mais de 20 (vinte) dias de antecedência, tempo hábil para adequarem a rotina de treinos e alimentação para o dia em que seria realizado o TAF.

Muito embora o horário de 6h (seis horas) da manhã possa ser considerado mais cedo que o habitual em TAF’s realizados noutros concursos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para que o Poder Judiciário reconheça que houve algum tipo de abuso ou ilegalidade pela banca organizadora do certame na condução daquela etapa, principalmente porque os candidatos tinham ciência deste horário e deveriam ter adotado todas as providências para se preparem para o dia do TAF, inclusive no que se refere a alimentação, pois é notório que seria difícil encontrar estabelecimentos comerciais abertos naquela ocasião e considerando que tinha conhecimento do horário do início do serviço de café da manha de seu hotel.

Até mesmo para observar a recomendação contida nos itens 12.5 e 12.10 do edital, o apelante, conhecedor do horário do início de seus exercícios às 6h (seis horas), deveria ter providenciado, no dia anterior, sua alimentação para o café da manhã no próprio quarto de hotel em que estava hospedado ou buscar informação a respeito de local com disponibilidade de serviço de café da manhã, como, por exemplo, em lojas de conveniência de postos de gasolina que costumam funcionar por 24h (vinte e quatro horas).

As capturas de tela do Google Maps acostadas aos autos demonstram a existência de estabelecimentos nas proximidades e não provam a impossibilidade absoluta do candidato de se alimentar, seja por aquisição prévia de alimentos ou outra forma de planejamento, sendo exatamente esse o motivo pelo qual o edital recomenda a alimentação com antecedência. A eventual dificuldade de alimentação é uma circunstância pessoal, cuja responsabilidade de planejamento recai sobre o candidato, conforme a recomendação do próprio instrumento convocatório.

Assim, não convence a alegação formulada pelo apelante que realizou o TAF em jejum e que, por isso, não obteve sucesso nas provas de corrida e de abdominal remador, pois se ele executou tais exercícios nestas condições, isto se deve única e exclusivamente ao seu próprio comportamento, não podendo tais fatos servirem de motivo para reconhecer eventual abusividade ou ilegalidade de sua eliminação do concurso.

Caso o ente estatal e a banca examinadora apelados permitissem que o apelante, que não atendeu aos critérios estabelecidos no edital relativos às provas de corrida e de abdominal do TAF, continuasse a participar normalmente do certame, aí, sim, incorreria em quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que foram aprovados e prosseguiram em razão de terem atendido às exigências do instrumento convocatório, especialmente aqueles que também foram convocados para iniciarem os exercícios às 6h (seis horas) da manhã.

Esta conclusão se reforça quando se afere do resultado definitivo do TAF que não houve índice de eliminação distorcido entre os candidatos que foram convocados para realizar os exercícios em horários distintos, demonstrando que o fato de o apelante ter sido convocado para estar no local às 6h (seis horas) e começar as provas cerca de 30 (trinta) minutos depois não foi fator preponderante para a sua eliminação ou de qualquer outro candidato no concurso.

Aliás, em que pese o apelante tenha instruído o processo com vídeos de seus treinamentos das provas do TAF, a filmagem fornecida pela banca organizadora apelada descortina que a inaptidão do recorrente nesta epata do certame decorreu da sua infelicidade em não conseguir alcançar o mínimo exigido pelo edital naquele específico dia, resultado este que deve ser respeitado com fulcro nos postulados da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

O ato administrativo das apeladas que eliminou o candidato apelante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o exercício de corrida do TAF não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas no processo, inexistindo conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois ilegalidade haveria justamente na situação inversa, caso se permitisse a remarcação do TAF do recorrente simplesmente pelo fato deste não ter se adaptado bem ao horário de 6h (seis horas) da manhã e pelas condições em que foram realizadas as provas de corrida – pista areosa e sem marcação da distância percorrida – e de abdominal – utilização de tatame em vez de colchonete –, o que afastaria a aplicação isonômica das normas do instrumento convocatório a todos os candidatos.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
já teve a oportunidade de firmar
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.

O entendimento supra restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato. Em situações outras, a Corte Constitucional tem mantido fidelidade à tese vinculante de não ser possível o reagendamento de provas por circunstâncias pessoais que venham a acometer o candidato, a exemplo de:
i)

problema temporário de saúde (ARE nº 1.021.026);
ii)

condição física anormal (ARE 1.048.663);
iii)

infecção alimentar (ARE 1.154.413);
iv)

lesão em membro (RE 1.430.130).

Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes”
(AgInt no RMS n. 54.188/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ) e que
“O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital”
(AgInt no AREsp n. 1.635.336/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022, STJ).

O Tribunal da Cidadania, inclusive, já rechaçou pretensões recursais ventiladas por candidatos que buscavam a remarcação de provas de concurso por rotular como circunstâncias pessoais:
i)
acidente automobilístico (AI no AREsp nº 1.635.336);
ii)
problema temporário de saúde (AI no RMS nº 67.461);
iii)
lesão em membro (AI no RMS nº 47.567);
iv)
distensão muscular (AI no RMS nº 66.511).

Portanto, é constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos e das condições climáticas no dia do teste, sob pena de se atribuir exceções em benefício de um candidato, violando, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes e de inviabilizar o regular trâmite do certame.

No caso, o Edital nº 001/2023/SEJUS fez ressalva para a realização de prova de segunda chamada no TAF somente para situações excepcionais envolvendo candidatas grávidas – em observância à orientação excepcional do STF –, havendo, ao contrário, previsão expressa que o exame não se repetiria em decorrência das condições meteorológicas ou fisiológicas/psicológicas dos candidatos, como pretende o apelante. O candidato apelante tinha, portanto, plena ciência que não haveria uma segunda chance para aquela etapa do certame, caso fosse considerado inapto, previsão editalícia esta que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Era uma opção da Administração Pública e da banca organizadora do certame, ora apeladas, possibilitarem, ou não, o reteste em cada uma das etapas do concurso, sendo que qualquer das escolhas não pode ser tida por inconstitucional ou ilegal, tornando completamente irrelevante o fato de outros concursos públicos similares conterem a previsão da remarcação do TAF.

Na verdade, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que as condições da pista de corrida e do tatame fornecido para realizar a prova de abdominal tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma aqueles exercícios, tanto que a imensa maioria dos candidatos presentes foram considerados aptos por terem concluído os mesmos no tempo exigido pelo edital.

Inexiste qualquer documento nos autos indicando que candidatos se lesionaram, escorregaram ou fizeram algum tipo de ponderação aos examinadores do TAF a respeito de eventual condição desfavorável da pista de corrida ou para realizar a prova de abdominal, o que se confirma pelas filmagens dos testes realizado pelo apelante disponibilizado pela banca organizadora, a qual evidencia que, a despeito do piso ser aparentemente de terra batida e sem marcação de distância e ter sido disponibilizado tatame, e não colchonete, para a prova de abdominal, os testes não foram afetados a ponto de interferir no desenvolvimento dos candidatos.

As condições da pista de corrida e o instrumento disponibilizado para realização da prova de abdominal foram impostas a todos os candidatos e, pelo que consta dos autos, não houve nenhum tipo de insurgência a este respeito, muito provavelmente por inexistir circunstância que possa ter prejudicado o desempenho dos candidatos, descortinando o cenário em que a eliminação do recorrente decorreu do simples fato deste não ter alcançando o tempo exigido pelo instrumento convocatório para completar o exercício de corrida e de abdominal, legitimando sua desclassificação e indicando que eventual remarcação denotaria privilégio individual em afronta à isonomia que deve irradiar o concurso em relação a todos os candidatos.

Do mesmo modo, além de o apelante não ter instruído o feito com nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar que o fato de a prova de corrida ter sido realizada com número de candidatos aglomerados na largada teria prejudicado o seu resultado, com relação à metragem da pista em que foi desenvolvido o teste de corrida, verifico que o autor recorrente instruiu o feito somente com imagens de satélite que indicaria tamanho inferior, o que é insuficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo que considerou que a marcação feita pelos fiscais da prova e o número de voltas estabelecida indicaria a distância necessária a ser percorrida de 2400m (dois mil e quatrocentos metros), tanto que o próprio apelante afirma que foi colocado um cone para aumentar a distância a ser percorrida, provavelmente para alcançar aquela exigida pelo edital.

Para afastar a presunção de veracidade que a pista onde foi realizado o teste de corrida impugnado não corresponderia ao perímetro indicado, não basta que o autor apelante junte imagens de satélite ou medições feitas a partir de aplicativos de
smartphones
, pois estes recursos informatizados apresentam resultados distintos a depender da posição em que o recorrente inserir a informação do percurso, sendo certo que eventual pequena divergência em relação à metragem oficial não possui o condão de invalidar o resultado daquela prova, salvo se houver demonstração de significativa discrepância da metragem, o que não foi demonstrado neste feito.

Em que pese o apelante também alegue que o avaliador da prova de abdominal teria realizado a contagem das repetições de forma inaudível e que algumas delas não teriam sido computadas, em decorrência de mera subjetividade do avaliador, na verdade, a contagem realmente depende de uma análise discricionária do avaliador com base nos critérios objetivos elencados no edital, o que foi observado em análise do vídeo da prova de abdominal do recorrente, sendo que o avaliador estava numa distância muito próxima do candidato apelante para se concluir que a contagem foi inaudível.

A Ficha de Avaliação do candidato é documento dotado de fé pública que atesta, de forma objetiva, o não atingimento dos índices mínimos nos testes de abdominal remador e de corrida, o que torna sua eliminação um ato vinculado e legal.

Na realidade, todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios e metodologia de aplicação de prova, o que obsta a aferição da alegada ilegalidade na desclassificação do apelante, até porque o Poder Judiciário somente pode interferir em concurso público quando houver inconstitucionalidade, ilegalidade ou abuso de poder, pela Administração Pública ou pela banca examinadora, o que caracterizaria ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, situação não descortinada nos autos.

Portanto, como o apelante não logrou êxito em alcançar o número mínimo de repetições na prova de abdominal e completar o percurso exigido na prova de corrida no tempo previsto no edital, não há como reconhecer a afronta ao princípio da razoabilidade e nem a existência de ilegalidades na conduta dos apelados que o desclassificaram na etapa do TAF, pois o Poder Judiciário deve primar pela observância aos critérios objetivos definidos no edital do certame, assim como os candidatos e a Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - (...).
IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica.
VI - (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CORRIDA DE VELOCIDADE). REPROVAÇÃO. EDITAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. As disposições previstas em edital de certame público estão inseridas "no âmbito do poder discricionário da Administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência".
2. Caso em que candidato afirma ter percorrido a distância de 100 metros acima do tempo mínimo estabelecido no edital (15 segundos) e pleiteia sua aprovação ao argumento de que a norma editalícia somente previa a medição em número absolutos e não em frações. 3. Uma vez descumpridas as exigências do edital, de caráter vinculante para o candidato e para a Administração, inexiste direito a amparar na via mandamental, sendo descabido ao julgador, em substituição aos critérios eleitos no instrumento convocatório, considerar os centésimos de segundo ultrapassados pelo recorrente.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 47.544/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 7/2/2017, STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. EDITAL DA/DRESA N.º SD-P 01/2017. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO.
CANDIDATA REPROVADA NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, POR NÃO ATINGIR A
DISTÂNCIA
EXIGIDA NO TESTE DE
CORRIDA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA APLICAÇÃO OU NA FISCALIZAÇÃO DA PROVA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS CANDIDATOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(TJRS, Embargos de Declaração Cível, Nº 71010580785, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-11-2023).

(...).
5. O Poder Judiciário não pode, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições. Não há como alterar a norma de regência - o edital - para entender que ?pequena? diferença na distância não atingida (10m) deveria ser olvidada ou suprida por força de decisão judicial. 6. Com efeito, a reprovação do agravante não fere a legalidade, mas, ao contrário, amolda-se a previsão do edital, aplicável a todos os candidatos que se submeteram ao teste de corrida. Não há qualquer ilegalidade na submissão dos candidatos a avaliação física, desde que esteja prevista no edital, como no caso em questão.
(...).
(TJDFT, Acórdão 1005135, 07001131420178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2017, publicado no PJe: 24/3/2017).

Tal conclusão ganha color ainda mais acentuado quando se considera que estamos a tratar de seleção que contou com milhares de inscritos, de modo que o atendimento às necessidades individuais implicaria em eternizar o término do concurso, em inexorável prejuízo às necessidades coletivas.

Assim, como, em regra, inexiste, na ordem jurídica, prerrogativa constitucional de candidatos de concursos públicos à remarcação de etapas afins com base nas condições estruturais do teste e diante da previsão editalícia exatamente nesse sentido, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto na fase do Teste de Aptidão Física, por não ter concluído o teste de corrida no tempo exigido e alcançado o número mínimo de abdominais exigido, eliminando-o do certame,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou
improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado e dos causídicos da banca examinadora nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 5º O ingresso no cargo de Inspetor Penitenciário ocorrerá na classe I e na 1ª (primeira) referência da Tabela de Subsídio, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. § 1º O concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário será realizado observando as seguintes fases: (...); II - exame de aptidão física; (...). § 2º As fases a que se referem os incisos I e VI são eliminatórias e classificatórias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.